Tribunal: TJES
Processo: 0001168-97.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001168-97.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO SODRE SERAFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BUSCA PESSOAL. NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA E REGIME MANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 08 anos e 03 meses de reclusão e 690 dias-multa pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) e receptação (art. 180, do Código Penal), em regime inicial fechado. Após a renúncia da defesa constituída, o réu foi intimado para constituir novo defensor e, diante da inércia, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que apresentou novas razões recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) definir se é possível o conhecimento de segundas razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública após a renúncia da defesa anterior; (
ii
) estabelecer se há nulidade na busca pessoal por ausência de fundadas razões; (
iii
) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo próprio e a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se a preclusão consumativa e o princípio da unicidade recursal, impossibilitando o conhecimento das segundas razões apresentadas pela Defensoria Pública, dado que a defesa anterior já havia interposto recurso e apresentado razões, não havendo restituição de prazo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. A renúncia da defesa não gera nulidade se o réu for devidamente intimado para constituir novo patrono, conforme a Súmula nº 708, do STF, o que foi observado no caso. Não se reconhece a nulidade da busca pessoal, pois os policiais militares agiram com base em fundadas razões, diante do contexto de denúncia de disparos, conduta suspeita e localização de rádio comunicador e drogas em sacola preta com o acusado. A materialidade e autoria do crime de tráfico estão comprovadas por laudos, autos de apreensão e testemunhos policiais coerentes, inclusive em juízo, reforçados pela forma de acondicionamento das drogas, balança de precisão e faca. A tese de desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, não prospera, pois os elementos dos autos indicam destinação das drogas ao comércio ilícito, sendo irrelevante eventual condição de usuário. A autoria e materialidade do crime de receptação também restaram demonstradas pela apreensão de celular furtado em poder do apelante, sem justificativa plausível. A dosimetria da pena observou critérios legais, especialmente o art. 42, da Lei de Drogas, quanto à natureza e quantidade da substância, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade. Mantém-se a prisão preventiva, pois o réu permaneceu preso durante toda a instrução, possui condenações anteriores e estava evadido do sistema prisional, o que justifica a custódia para garantir a ordem pública e evitar reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 593; CP, arts. 59, 68 e 180; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 708; STJ, AgRg no HC 761.730/RN, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no RHC 180.825/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.03.2025; STJ, AgRg no HC 926.375/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.04.2025; TJES, APL 0006172-92.2010.8.08.0006, rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 08.10.2014; TJES, APCr 0019573-89.2019.8.08.0024, relª. Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 08.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001168-97.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO SODRE SERAFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO

Tem-se, aqui, recurso de apelação criminal, interposto por
Thiago Sodré Serafim
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória (fls. 319/341 dos autos físicos).

De acordo com o relatado, a advogada constituída pelo apelante apresentou razões de apelação no id.
6222640
e, após a conclusão do feito para apreciação do recurso, juntou pedido de renúncia ao seu mandato, com ciência do acusado (id.
708731
).

Diante disso, considerando que a advogada era a única defensora constituída nos autos, foi determinada a intimação do acusado para constituir nova defesa, ou, na impossibilidade de fazê-lo, fosse o feito remetido à Defensoria Pública, em conformidade com a Súmula nº 708, do Supremo Tribunal Federal.

Após procedida a intimação do acusado, o feito foi remetido à Defensoria Pública, que apresentou novas razões recursais, no id.
11276012
.

Assentadas essas premissas, reputo que assiste razão à alegação do Ministério Público e da Procuradoria de Justiça no sentido de que já se operou a preclusão consumativa com a apresentação das primeiras razões recursais, não sendo cabível a apresentação de nova peça, conforme ocorrido no presente caso.

No ponto, destaca-se que o feito foi remetido à Defensoria Pública para assumir a defesa do acusado, diante da renúncia da defesa anteriormente constituída, em observância à Súmula nº 708, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“
É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro”
.

Conforme bem consignado na manifestação do Ministério Público de primeiro grau, o referido enunciado
“
garante a observância dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa ao determinar a intimação do réu para que constitua novo advogado quando do julgamento do recurso de apelação interposto por defensor que renuncie ao mandado anteriormente outorgado, evitando que o recurso seja julgado com o réu indefeso”
.

Não obstante a sua intimação para assumir a defesa do réu, tem-se que não houve restituição de prazo para a prática de ato processual já constante nos autos, cabendo consignar que a Defensoria Pública recebe o processo na fase em que se encontra, conforme iterada jurisprudência sobre o tema. Nesse sentido:

4. O Tribunal de origem afastou a nulidade suscitada pela defesa, entendendo que a sucessão de defensores não tem o poder de retroceder a marcha processual, devendo os novos defensores atuar no estado em que o processo se encontra. 5. A jurisprudência desta Corte alinha-se ao entendimento de que, uma vez constituído novo patrono, este recebe o feito no estado em que se encontra, sem direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais já preclusos.
6. A decisão agravada está em conformidade com precedentes que afirmam que a nova defesa ingressa no feito no estado em que se encontra, não sendo sua constituição fundamento para a reiteração de atos processuais já praticados. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A sucessão de defensores na ação penal não retrocede a marcha processual, devendo os novos defensores atuar no estado em que o processo se encontra. 2. A constituição de novo patrono não fundamenta a reabertura de atos processuais já preclusos". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 397, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 922.168/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024; STJ, AgRg no HC 635.432/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021”. (AgRg no RHC n. 180.825/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

3. "Não há restituição do prazo em virtude da habilitação de advogado no feito, recebendo a nova defesa constituída o processo na fase em que este se encontra" (AgRg no HC n. 903.007/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024. 4. No mesmo sentido o parecer do representante do Ministério Público Federal, para quem, "[u]ma vez proferida a sentença, o réu recorreu da condenação e não se insurgiu contra a desistência das testemunhas ora combatida. Conclui-se que foi assegurada a ampla defesa com observância da defesa técnica plenamente constituída. Portanto, não se observou nulidade, mas a preclusão da questão". 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.625.501/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Dito isso, tem-se que, quando a Defensoria Pública assumiu a defesa do apelante, já havia nos autos recurso de apelação interposto, com razões apresentadas pela defesa anteriormente constituída.

É indispensável consignar, no ponto, a impossibilidade de apresentação de duas peças recursais, diante da preclusão consumativa, bem como do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. No ponto, vejamos o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APRESENTAÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS PELA MESMA PARTE E CONTRA A MESMA DECISÃO. MERA REPRODUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial"
(AgInt no AREsp 2.007.185/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/09/2022, DJe de 19/09/2022). 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 761.730/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024).

Dessa feita, é o caso de não conhecer das segundas razões recursais apresentadas nos autos, porquanto o referido ato já havia sido praticado regularmente nos autos.

Em tempo, tampouco é o caso de
arbitramento de honorários à Defensoria Pública,
com
conversão do
valor arbitrado ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo (FADEPES).

Isso porque, consoante é consolidado neste e. Tribunal de Justiça,
“
não há como condenar o recorrente nos honorários advocatícios pelos atos praticados pela Defensoria Pública, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, uma vez que é "múnus" da Defensoria Pública o exercício da defesa de forma gratuita, inexistindo previsão legal ou embasamento jurídico que possibilite a condenação da parte assistida ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública. Promover o entendimento postulado pelo nobre Defensor Público subscrito seria deturpar os próprios princípios instituidores da Defensoria Pública
”

(TJES; APL 0006172-92.2010.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. ADALTO DIAS TRISTÃO; Julg. 08/10/2014; DJES 17/10/2014).

Diante do exposto,
não conheço
do recurso das razões de apelação apresentadas pela Defensoria Pública no id.
11276012
, bem como
indefiro
o pedido de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE BUSCA PESSOAL ILEGAL
:

Prosseguindo na análise do feito, especialmente das razões recursais acostadas no id.
6222640
,
a defesa do apelante suscita
preliminar
de
nulidade d
as provas,
em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares,
pugnando, via de consequência, pela absolvição do apelante por falta de provas
.

A esse respeito, os artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem o seguinte:

Art. 240. [...] § 2
º
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
“
b
”
a
“
f
”
e letra
“
h
”
do parágrafo anterior.

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Nesse particular, sustenta a Defensoria Pública que o procedimento de revista pessoal foi realizado sem fundadas razões para tanto, alegando que
“não se observa qualquer conduta do acusado que levasse os agentes policiais à conclusão de que estaria em posse de entorpecentes e realizando traficância”
.

Todavia, adianto-me em dizer que
o pleito defensivo
não merece acolhimento
.

Isso porque, a partir dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência (em esfera policial às fls.
07
/12
e em juízo), de
nota
-se que os
agentes de segurança realizavam patrulhamento a pé no Complexo da Penha para averiguação de denúncia feita pelo CIODES quanto a disparos de arma de fogo, quando avistaram dois indivíduos, sendo que um portava um rádio comunicador e o outro estava com uma sacola preta nas mãos
(na qual foi encontrada cerca de 500 g de substância análoga a crack, divididas em 11 porções grandes)
.

Relatam que, ao perceberam a aproximação dos policiais, o indivíduo com o rádio comunicador gritou “
lombrou
”, sendo dada voz de abordagem. Ainda durante a abordagem, os policiais militares ouviram pelo rádio comunicador uma ordem para que fossem atacados, tendo outro indivíduo que estava na parte alta do bairro efetuado cerca de 10 (dez) disparos em direção a um dos policiais, sendo respondida a injusta agressão de forma proporcional e moderada, somente cessando o confronto diante da chegada de outras viaturas.

Diante
disso, agindo em total conformidade com o § 2º, do artigo 240, e do artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas r
azões de que o recorrente estava praticando conduta ilícita
, foi procedida a abordagem e a busca pessoal
.

Nessa linha intelectiva colaciono julgados da Corte Superior, a saber:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. TRANCAMENTO. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. 1.
Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que se verificou, em princípio, no caso concreto
. 2. De acordo com o contexto fático descrito,
os policiais militares decidiram abordar o veículo ocupado em virtude da atitude suspeita do acusado em acelerar bruscamente o automóvel ao avistar a viatura
. 3. O ingresso no domicílio decorreu da existência de indícios da prática de crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito dentro da residência, portanto justificada a entrada dos policiais no domicílio. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 174.086; Proc. 2022/0379710-0; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS, PROXIMIDADE DE ESCOLA. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
4.
A busca pessoal foi justificada pelo comportamento suspeito dos acusados, que, ao perceberem a aproximação policial em local conhecido pelo tráfico de drogas, empreenderam fuga, o que caracteriza fundada suspeita, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 916.364; Proc. 2024/0187954-5; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 30/10/2024).

Ao apreciar caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela legalidade da abordagem realizada em indivíduo que portava rádio comunicador em local de intenso tráfico de drogas. Confira-se:

4. A busca pessoal foi justificada por fundada suspeita, uma vez que o agravante foi avistado em posse de rádio transmissor em local dominado por facção criminosa, cuja abordagem caracteriza exercício regular da atividade investigativa
.
[...]
(AgRg no HC n. 926.375/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

Portanto,
não há como se cogitar em decretação da nulidade da
s provas
, já que não restou comprovada nenhuma
ilegalidade
capaz de macular o conjunto probatório disposto nos autos, de modo que
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar de nulidade arguida, passo à análise do mérito do recurso de apelação.

Como visto, tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
Thiago Sodré Serafim
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória (fls. 319/341 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, narra, às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia que, no dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 19hs30min, na Rua do Chafariz, s/nº, bairro São Benedito, município de Vitória/ES, os ora denunciados EDIVILSON CORREIA SOARES e THIAGO SODRÉ SERAFIM, conscientes, voluntariamente, e associados entre si para o tráfico de drogas, traziam consigo, para fim de traficância ilícita de entorpecentes, 11 (onze) pedaços grandes de substância análoga à crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como, 01 (uma) balança de precisão, na cor prata; 01 (um) rádio comunicador da marca BAOFENG, na cor preta; 01 (uma) unidade de material para embalo; 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca SAMSUNG, na cor azul, IMEI 354397311891453; e 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca MOTOROLA, IMEI 358581624296619 (vide Auto de Apreensão às fls. 16/17 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas às fls. 19).

Narram os autos que nas condições de data, hora e local mencionados, a Policia Militar durante uma operação realizada na região conhecida como Complexo da Penha, identificou o denunciado EDIVILSON portando um rádio comunicador em sua mão direita, e o denunciado THIAGO, na posse de uma sacola de cor preta, cabendo, ademais, ressaltar que, ao notar a presença da PMES no local, EDIVILSON bradou “lombrou”. Na sequência, lhes foi dada voz de abordagem, circunstância na qual THIAGO enunciou “perdemos”.

Ato contínuo, a equipe policial envolvida na operação realizou revista pessoal nos denunciados, sendo encontrado com EDIVILSON 01 (um) rádio comunicador da marca BAOFENG, na cor preta, e 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca SAMSUNG, na cor azul. Na posse do denunciado THIAGO, por sua vez, foram encontrados 11 (onze) pedaços grandes de substância análoga à crack; 01 (uma) balança de precisão, na cor prata; 01 (uma) unidade de material para embalo; 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca MOTOROLA (produto de crime, vide BU 46483990); e 01 (uma) faca possivelmente utilizada para cortar a substância análoga à crack (Termo de Declaração de fls. 05/10), que não consta no Auto de Apreensão de fls. 16/17.

Durante a revista pessoal realizada nos denunciados pela Policia Militar, foi ouvido pelo rádio comunicador na posse do denunciado EDIVILSON um comando para atacar o CB/PMES Marcos Filipe Andrade Cota. Na sequência, um indivíduo não identificado, porém provavelmente envolvido com o crime na região, veio da parte alta do bairro São Benedito, munido de uma pistola com carregador alongado, e desferiu cerca de 10 (dez) disparos contra o Cabo Cota, ocasião em que todos laçaram-se ao solo. Prontamente a injusta agressão foi respondida, sendo necessário o emprego de 10 (dez) disparos de arma de fogo, por parte do Cabo Cota contra os criminosos, sendo acompanhado pelo SD/PMES Bruno Zamprogno Cocheto, que efetuou mais 04 (quatro) disparos, a fim de resguardar a integridade física dos denunciados e da equipe policial envolvida na operação.

Enquanto aguardavam a chegada da equipe de apoio, os policiais militares presentes no local do fato, foram ofendidos novamente pelos criminosos, com cerca de mais de 30 (trinta) disparos de arma de fogo, ofensa esta cessada apenas com a chegada da equipe do BME. Na sequência, foram os denunciados, bem como todo o material apreendido, conduzidos à Delegacia para as providências de praxe. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de singela instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/2006
, e do
artigo 180, do Código Penal
, à pena total de
0
8
(
oito
) anos
e 03 (três) meses de
reclusão
, bem como ao pagamento de
690
(
seiscentos e noventa
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
.

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
6222640
, a defesa requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
, por meio do
Auto de Apreensão
de fls. 18/19,
Auto de Constatação
Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 21, Boletim Unificado de fls. 33/37
e Laudo Toxicológico definitivo
de fl. 137
, que atesta a apreensão de
11
(
onze
)
unidades de
crack,
com massa total de 490 gr
a
mas.

Quanto à
autoria
do crime, também restou evidenciada, especialmente pela prova testemunhal acostada nos autos, sobre a qual passarei a tecer algumas considerações.

O
P
olicial
M
ilitar Marcos Filipe Andrade Cota, ao ser ouvido em juízo, trouxe relato extremamente detalhado quanto às circunstâncias da abordagem e da apreensão de drogas, se lembrando tanto das drogas apreendidas, dos materiais de embalo em conjunto, quanto do rádio comunicador apreendido com o corréu, que estava ligado na frequência do tráfico de drogas. Confira-se:

“
que
o local em que estavam é conhecido pelo tráfico na região; que por eles o local é chamado de ‘vasco’ e pelos policiais é conhecido como ‘chafariz’; que iniciaram a operação e foi possível perceber que um deles estava com um
radiocomunicador
na mão e o outro estava com uma sacola, em que foram encontrados objetos ilícitos; que eles não reagiram de imediato, tendo um deles falado que ‘perderam’; que durante a abordagem, enquanto eles estavam com a mão na parede, foi possível ouvir
do rádio comunicador que estava com o Edvilson a ordem para ataque aos militares, pois acharam que o declarante estava sozinho durante a abordagem; que então foi dada ordem de ataque ao declarante; que iniciaram os disparos na sua direção, tendo o declarante dado voz para que os abordados ficassem no chão, para resguardar a integridade deles; que diante da injusta agressão
foi iniciado o revide; que o declarante, em conjunto com o SD
Zamprogno
conseguiram colocar tanto eles quanto os abordados em local seguro; que solicitaram apoio via rádio e até a chegada do apoio foi possível ouvir diversos disparos de arma de fogo na direção do declarante e abordados; que quanto ao 180, no DPJ, ao consultarem o IMEI do celular do Thiago foi verificada a restrição de furto e roubo do celular; que o rádio comunicador é usado para avisar quanto a chegada de policiais e é comum terem sacola em mãos com ilícitos a serem vendidos na região; [...] que o Thiago também possuía um comunicado de fuga do sistema prisional; que a droga foi apreendida com o Thiago e o radiocomunicador foi apreendido com o Edivilson; que o rádio comunicador estava ligado na frequência do tráfico da região; que ouviram conversas desse rádio comunicador, sendo possível ouvir a ordem do ataque aos policiais; que reconhece os denunciados presentes na audiência; que pode afirmar que o local é de intenso tráfico de drogas, sendo que um dos indivíduos estava com uma sacola com uma grande quantidade de entorpecentes, sendo que o outro estava com um rádio comunicador na frequência do tráfico da região; que não presenciou a venda de drogas; que o local é extremamente monitorado por rádio comunicadores;
que conseguiram ouvir a comunicação; que os disparos foram efetuados por indivíduos que estavam na contenção, na parte mais acima do morro; que eram pedaços grandes de drogas, conforme foto que juntaram no processo (fl. 20), justamente para verem o tamanho das drogas, bem como do rádio comunicador e dos demais objetos apreendidos; que os demais objetos são para embalar e porcionar; que além da droga eles também tinham material para embalar e preparar a droga para a venda no varejo; [...] que também tinha uma balança de precisão com o Thiago; [...]
que ninguém se evadiu durante a abordagem; que não identificaram quem efetuou os disparos, mas com certeza não foram nenhum dos dois abordados; [...] que um dos indivíduos tinha um rádio comunicador ligado na frequência do tráfico e o outro tinha uma sacola, que tinha um volume e aparentava ser material ilícito, poderia ser droga ou arma;
[...]
que os 11 pedaços de crack apreendidos correspondem ao peso de 490 gramas; que
para os usuários são vendidos menos de 1 grama;
que o quilo do crack é vendido por aproximadamente
18 a 20 mil reais
;
que se recorda da balança de precisão apreendida; que os demais materiais de embalo estavam na sacola e também tinha uma faca; que o celular também estava na sacola; que a restrição do celular de furto e roubo e o comunicado de fuga do Thiago ficaram sabendo na Delegacia; que não sabe quem é a vítima do furto, mas possivelmente tem no boletim unificado; que
o radiocomunicador estava ligado na frequência do tráfico
e o depoente conseguiu ouvir
ordem para que os policiais fossem atacados
; que também ouviu no radiocomunicador conversas sobre os pontos de vendas de drogas e informações sobre a presença dos policiais; que
foram disparados mais 30 disparos de arma de fogo contra o depoente
; que
eles usam muitas pistolas automáticas; que os primeiros disparos foram efetuados em direção aos policiais, pois avistou um indivíduo descendo com a pistola e carregador alongado; que ouviu a ordem pelo rádio, em que disseram que ‘o polícia tá pagando de doido e tá com os moleques sozinho lá, dá nele’; que também efetuou disparos, mas ninguém ficou ferido [...]
”.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Bruno Zamprogno Cocheto, que assim esclareceu em juízo:

“
que o depoente estava de serviço com o Cabo MARCOS FILIPE COTA no dia dos fatos;
que fizeram uma incursão pois tinham passado via CIODES quanto à realização de disparos de arma de fogo no alto do morro do Bairro da Pen
ha; que estavam próximos e começaram a incursão a pé, até o alto do morro; que na localidade de
Chafariz abordaram esses dois indivíduos; que a abordagem foi feita por conta do material que eles estavam na mão; que é comum transportarem entorpecentes em sacolas ou mochilas e por conta do rádio comunicador na mão do Edivilson; que o rádio usam para manter contato e se comunicarem no morro; que
EDIVILSON e THIAGO estavam conversando
, um ao lado do outro;
que somente viram os policiais quando dada a voz de abordagem; que o Edivilson ainda comunicou pelo rádio comunicador, dizendo ‘lombrou’, que é um termo utilizado para avisar que a polícia está no local, tendo só posteriormente que ele colocou a mão na parede e atendeu a ordem policial; que ouviu o indivíduo fazendo a comunicação no rádio;
que com Edivilson foi encontrado o rádio comunicador e um celular; que com o Thiago, na sacola, foi encontrada a balança, os 11 pedras de crack e a faca para cortar o material; que a balança é para fazer pedra menores, usando para pesar; que também tinha um celular com o Thiago, que posteriormente, no DPJ, constataram a restrição de furto; que reconhece os réus presentes; que conseguiram escutar pelo rádio comunicador alguém falando que só estava vendo um policial, chegando a falar com essas palavras ‘o policial tá pagando de doido, tá abordando sozinho’, que era o Cabo Cota; que um indivíduo desceu ao beco e efetuou cerca de 10 disparos em direção ao cabo Cota, de modo que revidaram a injusta agressão; que era um beco estreito e o declarante estava protegido por estar atrás de um carro; que o Cabo Cota estava mais exposto, pois estava no meio do beco; que fotografaram o material, confirmando ser o material de fl. 20; que o rolo de filme é para o embalo também; que tudo isso estava dentro de uma sacola, se não se engana era uma sacola escura, e estava na mão do Thiago;
[...] que não capturaram o indivíduo que efetuou os disparos; que chegaram a visualizar a pessoa que efetuou os disparos; que reagiram para cessar o ataque; que os demais policiais chegaram cerca de 5 a 10 minutos depois; [...] que depois dos primeiros disparos, enquanto esperavam as viaturas chegarem, ouviram mais cerca de 30 disparos; que constava um comunicado de fuga do Thiago do sistema prisional;
[...] que destaca que a quantidade apreendida geralmente é confiada para pessoas com mais relevância dentro da organização, com mais confiança, sendo essa a pessoa que distribui nos pontos de tráfico
”.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RECONHECER A BENESSE LEGAL COM EXTENSÃO. [...] 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AGRG no HC 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) [...] (STJ; AgRg-AREsp 2.129.808; Proc. 2022/0148996-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ACUSADO PREJUDICADO. 1.
Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. Precedentes desta Corte. [...] (TJES; APCr 0019573-89.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 08/03/2023; DJES 30/03/2023)
.

Nessa senda, nota-se que no caso em apreciação os policiais militares ouvidos em juízo trouxeram relatos harmônicos àqueles registrados na esfera policial, no sentido de que abordaram os réus em local de intenso tráfico de drogas e de confronto com policiais, sendo que um dos acusados portava um rádio comunicador ligado na frequência do tráfico de drogas, sendo que o outro acusado, ora apelante, portava uma sacola, na qual foram encontradas pedras grandes de substância análoga a crack, uma balança de precisão, material de embalo e uma faca, além de celular produto de furto.

Narraram, ainda, que ouviram no rádio comunicador do corréu a ordem de que outros indivíduos atacassem os policiais, sendo que eles foram alvos de cerca de 10 (dez) disparos de arma de fogo, oportunidade em que responderam à injusta agressão.

Quanto ao réu, em seu interrogatório em juízo,
exerceu seu direito de permanecer em silêncio.
De igual modo, o corréu também optou pelo silêncio.

Importante mencionar que com o apelante foram apreendidas pedras grandes de crack, com material de embalo, faca para fracionamento e balança de precisão, tudo a evidenciar que a referida droga era destinada ao tráfico de drogas.

E
m que pese a alegação da defesa de que o apelante seria usuário, certo é que não foi apreendido com ele nenhum outro material que indicasse que as drogas se destinassem ao consumo, como isqueiro, cachimbo, entre outros.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois ess,e, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Desse modo, a forma em que as drogas estavam acondicionadas, somadas às circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, demonstram cabalmente que os entorpecentes se destinavam à atividade ilícita de tráfico de drogas.

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que o acusado trazia consigo entorpecentes em grandes porções, tendo sido apreendido, ainda, material para embalo, balança de precisão e rádio comunicador com o corréu, razão pela qual resta
consumado o delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006
,
não podendo prosperar seu pleito de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas
.

De igual modo, em que pese não seja objeto do recurso ora em análise, entendo pertinente consignar que foi devidamente comprovado nos autos a autoria e a materialidade do crime de receptação, na medida em que, conforme relatos dos policiais militares que realizaram a abordagem policial e conforme boletim unificado de fl. 96/94, o celular apreendido em poder do ora apelante tinha restrição de furto, não tendo a defesa se desincumbido de demonstrar a origem lícita do referido produto.

Prosseguindo, tampouco há qualquer mácula na dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante.

Na
primeira fase da dosimetria, o Juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, que prevê a
pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa
,
fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
e 600 (seiscentos) dias-multa
,
em razão da quantidade e natureza das drogas apreendida
s
.

No ponto, sabe-se que o artigo 42, da Lei de Drogas, prevê que
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, de forma que se mostra perfeitamente idônea a fundamentação utilizada pelo m
agistrado
a quo
para exasperar a pena-base do recorrente.

Já em relação ao crime de receptação, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, foi devidamente sopesada a reincidência do ora apelante.

Portanto, nota-se que, atento aos princípios da razoabilidade e munido de sua discricionariedade motivada, o magistrado fixou a pena de forma fundamentada e proporcional à conduta empreendida pelo apelante, observando os ditames estabelecidos nas legislações e jurisprudências pátrias, razão pela qual
não há
nenhum reparo a ser procedido na dosimetria da pena.

Por fim, a defesa se insurge quanto à manutenção da prisão preventiva do apelante, pugnando que lhe seja autorizado recorrer em liberdade.

O
bservo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça, acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Não fosse o bastante, o acusado ostenta condenações transitadas em julgado e estava evadido do sistema prisional quando da prática dos fatos apurados no presente feito, circunstâncias que autorizam a manutenção da prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva e como medida de garantia da ordem pública.

Dessa forma, vislumbro não ser o caso de acolher o seu pleito de recorrer em liberdade.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 12 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)